Tribunal: TJDFT
Processo: 0756200-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA OU FAMILIARES. REABILITAÇÃO CONFIRMADA. Preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 93 a 95, do Código Penal, a reabilitação deve ser confirmada. Se a vítima ou seus familiares não demonstraram interesse em pleitear o ressarcimento de danos, a falta de indenização não obsta a concessão da reabilitação, mormente em razão da prescrição desta pretensão.